Tribunal: TJMT
Processo: 0000792-14.2015.8.11.0044
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000792-14.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Maria Lairi Tragino Batista (APELANTE), Elder Moreira de Lima (APELANTE), MARIA LAIRI TRAGINO BATISTA - CPF: 041.949.091-43 (APELANTE), FRANCIELI SILVA SANTOS - CPF: 056.166.951-14 (VÍTIMA), ELDER MOREIRA DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE VEREDITO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO CABIMENTO. PLEITO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUTOR DA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÍNIMA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida nos termos do veredito do Tribunal do Júri condenando a recorrente pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP), à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o veredito do Conselho de Sentença foi manifestamente contrário à prova dos autos; (ii) se é possível a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal; (iii) se deve ser reconhecida a participação de menor importância; (iv) se há ilegalidade na fixação da pena-base e na aplicação da fração de diminuição da tentativa.

III. Razões de decidir

3.

A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada quando a versão eleita pelos jurados está amparada por elementos probatórios idôneos, ainda que exista tese defensiva contrária, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

4.

As teses de desclassificação para lesão corporal e de participação de menor importância não foram submetidas ao Conselho de Sentença, nem impugnadas oportunamente, configurando preclusão. Ademais, aquela ultima foi, por consequência lógica, afastada pelo reconhecimento da coautoria na decisão dos jurados, sendo incabível sua aplicação ao caso concreto.

5.

A pena-base foi fixada com observância dos critérios do art. 59 do CP, com fundamentação idônea para negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime, sem ocorrência de
bis in idem
.

6.

A fração mínima de 1/3 (um terço) para o redutor da tentativa foi adequadamente aplicada, diante da proximidade da consumação do delito e da gravidade das lesões infligidas à vítima.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando se mostrar manifestamente contrária às provas dos autos, hipótese que não se configura quando o veredito encontra amparo em elementos colhidos sob o crivo do contraditório. 2. A ausência de impugnação oportuna à quesitação em plenário impede a apreciação, em sede recursal, de pleitos não submetidos ao Conselho de Sentença. 3. A negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime é válida quando fundada em elementos concretos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta. 4. A fração de redução da tentativa deve observar o iter criminis percorrido, sendo admissível a fixação no patamar mínimo de 1/3 (um terço) quando o crime se aproxima da consumação."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, arts. 14, II; 29, § 1º; 59; 121, §2º, IV; CPP, arts. 482, p.u., 484, 565, 571, VIII, e 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.883.935/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/6/2025; STJ, AgRg no AREsp 1627472/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/5/2020; TJDF 07437093820248070000 1973880, Relator.: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, j. 10/03/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARIA LAIRI TRAGINO BATISTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARIA LAIRI TRAGINO BATISTA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da ação penal n.º 0000792-14.2015.8.11.0044, que,
em observância ao veredito do Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
a
condenou
nas sanções do
art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais registradas sob o ID 296376467, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, a recorrente almeja a
anulação do julgamento
realizado pelo Tribunal do Júri, por ser
manifestamente contrário
à prova dos autos, diante da ausência de elementos concretos que demonstrem sua participação no crime. Subsidiariamente, requer a
desclassificação do delito para lesão corporal
, em razão da ausência de dolo homicida.

Pleiteia, ainda, a
reforma da dosimetria
da pena, a fim de: (
i
) excluir a valoração negativa atribuída à
culpabilidade
e às
circunstâncias
do crime; (
ii
) aplicar a causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, e; (
iii
) fazer incidir a fração máxima redutora de 2/3 (dois terços) à conta da prática do crime na modalidade tentada.

Contrarrazões são vistas no ID 296376471, por meio das quais o Ministério Público refuta as teses defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 305051889,
pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo,
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 296376462)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pela defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade.

Ab initio,
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do STF. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

Consta dos autos que a recorrente
MARIA LAIRI TRAGINO BATISTA
fora denunciada, pronunciada e, depois de submetida ao Tribunal do Juri, viu-se condenada pela tentativa de homicídio perpetrado contra
Francieli Silva Santos
, ocorrida no dia 26/03/2015, por volta das 09h45min, na residência da apelante, situada na Rua 8, ao lado da casa n.º 08, no Bairro Vila Nova II, no município de Paranatinga/MT.

Foi narrado que a apelante, na companhia do corréu falecido
Elder Moreira de Lima
, desferiu vários golpes com pedaço de madeira contra
Francieli
, causando-lhe diversas lesões corporais, visando ceifar a vida da vítima, somente não conseguindo consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

O primeiro estandarte defensivo se funda na alegação de que a tese sustentada pela acusação em Plenário não encontra substrato probatório suficiente a ampará-la, razão pela qual o veredito dos jurados a acolhendo se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP.

A par do relatado, a apelante apresenta seu convencimento consubstanciando o pleito de reconhecimento da
negativa da autoria
, ao que destaca, em linhas gerais, a conduta imputada ao corréu falecido, pessoa reconhecida pela vítima como seu agressor, defluindo na inexistência de prova que aponte, sem margem de dúvidas, a apelante como autora do delito.

Feitas tais ponderações, cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos
é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório
, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, pois
o conjunto probatório não se restringe em retratar apenas elementos de convicção que amparem a tese defensiva,
mas também a contrapõe com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego d
e recurso que dificultou a defesa da ofendida
, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Daí porque o entendimento de que,
in casu,
é válida a pronta conclusão de que
o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos
, e por consequência,
não resta autorizada sua cassação.

Na hipótese, sabe-se que nas ocasiões em que foi ouvida, a recorrente
MARIA LAIRI
negou, em linhas gerais, qualquer envolvimento no ilícito, enquanto se incluía como suposta vítima do ataque protagonizado pelo corréu
Elder
(ID 296375386 - Pág. 45, ID 296375387 - Pág. 87 e ID 296376441).

Conquanto a i. defesa confira especial enfoque à negativa apresentada pela recorrente, não se pode olvidar que os autos também contam com as declarações apresentadas em juízo, ainda na primeira fase do rito escalonado, pela vítima
Francieli Silva Santos
e pelo próprio corréu
Elder,
e que não podem ser menosprezadas, justamente diante de sua
compatibilidade e coerência com as demais provas submetidas ao crivo do contraditório
.

Tem-se que o depoimento da vítima
Francieli
narra com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, afirmando que, à época,
estava no oitavo mês de gestação quando a apelante a atraiu para a residência, sob o pretexto de lhe entregar roupas de bebê e uma cesta básica
. Ao chegar no local, a vítima foi surpreendida pela apelante, que a segurou e tampou sua boca, enquanto o corréu
Elder
desferiu-lhe pauladas.

A narrativa da ofendida descreve que
a própria apelante também passou a golpeá-la com um pedaço de madeira, tendo inclusive buscado uma faca para consumar o crime
, só não o fazendo porque a vítima fingiu estar morta e, aproveitando-se de um momento de distração dos agressores, conseguiu fugir.

Tal versão encontra respaldo no depoimento do corréu
Elder Moreira Lima
que confessou em juízo a autoria delitiva, revelando que
a apelante lhe procurou e ofereceu R$ 100,00 (cem reais) para ajudá-la a matar a vítima
, tendo combinado que ele seguraria a vítima enquanto a apelante desferia as pauladas na cabeça, o que de fato ocorreu.

Nesse contexto, registra-se que também foram ouvidos em juízo testemunhas, incluindo os agentes públicos que atuaram na investigação do crime, os quais reiteraram em plenário os meandros que permitiram a identificação dos possíveis envolvidos no ilícito.

Os policiais militares
Valbanir Glauber Bello
e
Rivail Antônio Gomes da Silva
confirmaram em juízo que a vítima refutou inteiramente a versão da apelante – de que
Elder
teria agredido ambas –, declarando que a recorrente também queria matá-la.

Igualmente, consta nos autos os depoimentos do policial civil
Hudson Arlindo Correa de França
esclarecendo que na residência da apelante havia muito sangue e, nos fundos do imóvel, visualizaram um buraco recentemente cavado, com um metro de circunferência e um metro de profundidade, aparentando ser uma cova. Também foi localizado
o pedaço de madeira utilizado para golpear a vítima, o qual tinha um prego na ponta
.

Por sinal, tal objeto foi submetido a perícia, sendo
confirmada a presença de sangue humano
na extremidade do bastão de madeira (ID 296375386 - Pág. 153).

Em adendo, a testemunha
Maria Francisca do Nascimento
, vizinha da apelante, declarou que, dias antes dos fatos,
a ré lhe afirmou que teria um bebê e que estava no sétimo mês de gestação
, quando na verdade era a vítima quem estava grávida. Foi esta testemunha quem acolheu a vítima após o crime, quando ela chegou ensanguentada pedindo socorro.

Necessário registrar que, muito embora a vítima não tenha sido ouvida em plenário, verifica-se que tal fato decorreu de dificuldades técnicas iniciais e, posteriormente, da
própria decisão da defesa
, que, depois de ter
anuído com a reprodução de sua oitiva em juízo
, optou pelo encerramento da instrução e prosseguimento do julgamento quando a vítima finalmente conseguiu acesso ao lobby virtual, conforme consta na Ata da Sessão de Julgamento (ID 296376441).

Assim, não pode a defesa agora se insurgir contra fato a que ela própria deu causa, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal, que dispõe:
"nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido"
; muito menos pode ser desprezado o fato de que sua oitiva já tinha sido colhida em juízo, antes da pronúncia, estando, portanto, submetida ao crivo do contraditório, tanto que
foi reproduzida em plenário para os jurados
com a anuência das partes
(ID 296376441 - Pág. 4).

Nessa ordem de ideias, o conjunto probatório respalda o veredito dos jurados, afastando a alegação de que ele seria manifestamente contrário às provas dos autos. Ao contrário, as circunstâncias apuradas demonstram que a tese defensiva de insuficiência de provas quanto à autoria encontra-se isolada e dissociada do panorama probatório formado, o qual sustenta a conclusão de que a recorrente participou da empreitada criminosa.

Ademais, as provas colhidas, tanto testemunhais quanto documentais, revelam um encadeamento lógico e coerente dos acontecimentos, no qual a atuação da recorrente se insere de forma integrada, desde o planejamento até a execução. Tal contexto enfraquece qualquer tentativa de fragmentar as condutas para afastar a coautoria ou o dolo, pois evidencia que
a execução do crime resultou de uma ação conjunta e deliberada
, em consonância com a versão reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Nessa ordem de ideias
, é compreensível a opção dos senhores jurados em não reconhecer a
negativa de autoria invocada pela apelante
, porquanto
tal alegação não fora apresentada estreme de dúvidas no cenário fático tratado nos autos, tampouco se compatibiliza, mesmo a olhos leigos, com os elementos de convicção referidos alhures.

Dessarte, existem, sim, provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos em todos os seus aspectos, incluindo o tipo penal derivado.

Ou seja, não se trata aqui de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual, mas apenas de
opção
por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório
, deveras plausível, diga-se de passagem,
não sendo possível
cogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...]
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, havendo nos autos elementos de prova capazes de embasar as teses apresentadas em plenário do Tribunal do Júri, é assegurado ao Conselho de Sentença decidir de acordo com sua livre convicção, não se admitindo a anulação do julgamento pela simples opção dos jurados por uma das versões apresentadas.
2. No caso, a Corte de origem assentou a existência de provas colhidas em juízo que corroboraram os elementos informativos obtidos na fase inquisitorial, inclusive com a confissão parcial do agravante e imputação direta por parte do corréu, revelando quadro probatório mínimo a sustentar a condenação. [...] 7. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.883.935/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025) –
destaquei.

No mesmo sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.º 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
da apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Do pleito de desclassificação para o crime de lesão corporal e reconhecimento da participação de menor importância:

A despeito da i. defesa almejar o reconhecimento da desclassificação do crime de homicídio tentado para o crime de lesão corporal, bem como insista em ver reconhecida a participação de menor importância em prol da recorrente, concluo, sem dificuldade, que
as pretensões não devem ser acolhidas
.

Isso porque, consoante determina o art. 484,
caput
, do CPP, concluído os debates e formulados os quesitos, o Magistrado Presidente fará a leitura deles, indagando às partes se possuem algum requerimento ou reclamação a fazer, o que deve constar obrigatoriamente em ata.

E,
in casu
, a
i. defesa não impugnou a matéria no momento oportuno
, visto que inexiste qualquer manifestação nesse sentido na ata de julgamento (ID 296376441),
sem qualquer insurgência em relação à quesitação
, razão pela qual não há decisão do MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri a esse respeito.

Por este motivo é que não é dado à defesa, agora, em grau recursal pleitear diretamente a incidência dos citados benefícios em prol da recorrente, seja pela impossibilidade de
supressão de instância
, seja em virtude da
preclusão da matéria
, ex vi
do art. 571, inc. e VIII, do CPP, segundo o qual as nulidades ocorridas em Plenário do Tribunal do Júri na própria sessão de julgamento, logo depois de verificadas, devendo constar da respectiva ata da sessão, tudo sob pena de preclusão. Sobre o tema, já assentou o c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. Na forma do artigo 571, inciso VIII, do CPP, nos crimes dolosos contra a vida, a parte interessada no reconhecimento de alguma nulidade ocorrida no plenário do Tribunal do Júri deve suscitá-la logo depois que ocorrer,
devendo haver registro na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão
[...]”.
(STJ – AgRg no AREsp 1627472/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020) – destaquei.

Aliás, conforme dicção do art. 482, parágrafo único, do CPP, na elaboração dos quesitos,
“o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes”
.

E, no caso ora em análise, muito embora o pleito de reconhecimento da causa de diminuição da pena correlata à
participação de menor importância
tenha sido apresentado em plenário mas o tópico não tenha sido especificamente apresentado aos jurados, verifica-se que
inexiste irresignação oportuna acerca da ausência de quesitação específica correspondente;
ao tempo que a tese de
desclassificação
sequer foi arguida, muito menos debatida em plenário
, não podendo ser apresentada apenas em sede de recurso de apelação sem prévia submissão ao Conselho de Sentença.

De qualquer forma, cabe ressaltar que, no caso dos autos, o Conselho de Sentença, através da resposta afirmativa ao
quesito nº 2
, reconheceu que a apelante concorreu para a tentativa homicídio,
caracterizando coautoria
, porquanto
“A ré
Maria Lairi Tragino Batista
concorreu para o crime, desferindo golpes com um pedaço de pau contra a vítima Francieli Silva Santos?” (sic)
ID 296376451 - Pág. 2.

E, conforme lição de Rogério Greco:

"[...] O § 1º do art. 29 do Código Penal somente terá aplicação nos casos de participação (instigação e cumplicidade), não se aplicando às hipóteses de coautoria.
Não se poderá falar, portanto, em coautoria de menor importância, a fim de atribuir a redução de pena a um dos coautores.
Isso porque, segundo posição adotada pela teoria do domínio funcional do fato, observando-se o critério de distribuição de tarefas, coautor é aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe fora atribuído pelo grupo, sendo sua atuação, assim, relevante para o sucesso da empreitada criminosa. [...]"
(Greco, Rogério, Código penal comentado - 17.ed., Barueri [SP]: Atlas, 2024. p. 101).

Com efeito, apenas a título de reforço argumentativo, destaco a existência de elementos de convicção no sentido de que a apelante não apenas participou do crime, mas
teve papel fundamental em sua execução.
As declarações da ofendida registram que a recorrente a atraiu para sua residência, a segurou inicialmente para que o corréu
Elder
desferisse as pauladas e, posteriormente, também desferiu golpes contra a vítima, chegando inclusive a buscar uma faca para consumar o crime.

Tais circunstâncias se compatibilizam com o veredito posto e mitigam a alegação defensiva de que a apelante foi mera partícipe, mas verdadeira coautora do crime, e, por consequência afastam a alegação de participação de menor importância.

Ademais, a negativa ao
quesito nº 3
reforça essa conclusão, ao reconhecerem que
“A ré
Maria Lairi Tragino Batista,
ao desferir golpes com um pedaço de pau contra a vítima, deu início à execução do crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente na fuga da vítima?”;
tendo ainda a votação majoritária negativa ao
quesito n.º 4
afastado qualquer hipótese de absolvição.

Com tais considerações não há falar em desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, tampouco em reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal.

3.

Do alegado erro ou injustiça na aplicação da pena
:

3.1.

Da almejada readequação da pena basilar:

Passando à análise dos estandartes recursais relativos à pena imposta, há alegação de inidoneidade da negativação conferida aos vetores da
culpabilidade
e das
circunstâncias

do crime
.

Analisando a r. sentença impugnada, depreende-se que o d. juízo
a quo
se valeu da seguinte fundamentação em desfavor da apelante na análise das circunstâncias judiciais:

“[...] A
culpabilidade
da ré é acentuada, pois se aproximou propositalmente da vítima, tendo premeditado o delito. [...] As
circunstâncias do crime
são especialmente reprováveis, levando-se em conta que a vítima foi atraída à residência da vítima sob a promessa de repartição de uma cesta básica e doação de roupas de bebê. [...].” (sic)
ID 296376439 - Pág. 2

Na hipótese dos autos, a simples leitura do mencionado excerto evidencia que a negativação conferida à
culpabilidade
e às
circunstâncias do crime
efetivamente demonstra conjunto de peculiaridades que tornam mais reprovável o ilícito.

Verifica-se, portanto, que inexiste
bis in idem
na negativação, pois os fundamentos utilizados para valorar negativamente as duas circunstâncias judiciais são distintos e idôneos; enquanto a
culpabilidade
foi negativada em razão da
premeditação do crime
, as
circunstâncias do crime
foram consideradas desfavoráveis em virtude do
ardil utilizado
pela apelante para atrair a vítima, ocultando seu verdadeiro intento, aproveitando-se de sua
vulnerabilidade e miserabilidade
.

A propósito, há jurisprudência sobre o tema, evidenciando serem desnecessárias maiores discussões:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA DA PENA . CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA . [...]
4. 4. A premeditação justifica a avaliação negativa da culpabilidade, pois acentua a reprovação da conduta criminosa, sendo distinta da qualificadora de dissimulação, que pode ser premeditada ou não, e refere-se à forma de execução do delito
. 5. 5. A revisão criminal não é meio hábil para rediscutir questões já decididas, salvo demonstração de erro técnico ou ilegalidade manifesta, o que não se verificou no caso. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. 6. Pedido improcedente. [...].”
(TJDF 07437093820248070000 1973880, Relator.: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 10/03/2025, CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/03/2025) – destaquei.

Dessarte, é idôneo o desvalor conferido à
culpabilidade
e às
circunstâncias do crime
, com correspondente exasperação condizente com um critério reputado ideal pela jurisprudência pátria – 1/6 (um sexto) sobre a pena basilar para cada um dos vetores – inexistindo providência a ser

adotada, de modo que a respectiva pena basilar deve ser mantida inalterada em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

3.2.

Da fração relacionada à tentativa:

Quanto ao derradeiro pedido, é cediço que a eleição do fracionamento para efeito de redução da pena provisória a título de tentativa deve ser inversamente proporcional à proximidade que a ação desenvolvida esteve da consumação do delito, ou seja, deve-se avaliar o
iter criminis
percorrido como fator determinante da aferição do
quantum
a ser reduzido, consoante
Enunciado Orientativo n.º 46,
retratando a jurisprudência uniformizada desta e. Corte.

Ademais, a tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda, o que significa dizer que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de redução a ser escolhido, balizando-se entre os limites legais de
1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços)
abstratamente previstos no art. 14, § único, do CP,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 708.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/2/2022
.

Partindo destas premissas, a r. sentença pontuou:

“[...] Está presente a causa de diminuição elencada no art. 14, II, do Código Penal, razão pela qual
reduzo a pena em 1/3 (um terço)
, perfazendo o total de 12 (doze) anos de reclusão. Destaco que a redução de pena é realizada em seu patamar mínimo, considerando que
a acusada, efetivamente, aproximou-se da consumação do delito, levando-se em consideração que a vítima foi atingida por diversas vezes, com múltiplas pauladas em sua cabeça, além de múltiplas lesões no braço
.” (sic)

ID 296376439 - Pág. 2 – destaquei.

In casu
, o que exsurge dos autos é que a vítima foi atingida repetidas vezes, inclusive em região vital onde se localizam sentidos e funções essenciais à sobrevivência do corpo humano, consistente em sua
cabeça
, além de outras partes do corpo, tendo a apelante e seu comparsa utilizado um pedaço de madeira com um prego da ponta para a prática da violência (ID 296375386 - Pág. 151).

Por sinal o Auto de Exame de corpo de delito e respectivo mapa topográfico, disponíveis no ID 296375386 - Pág. 86/88, evidenciam que a vítima apresentava
equimoses
nas regiões orbitária, punho e primeira falange,
escoriação
na região infraiodiana,

além de
hematomas
na região parietal e labial
, havendo registro no Laudo complementar – realizado mais de sete meses após o fato – que a vítima apresentava
“cicatrizes na região parietal esquerda medindo quarenta, trinta e cinco e vinte e cinco milímetros de extensão, ocultas pelo couro cabeludo”
(ID 296375387 - Pág. 55).

À vista dos mencionados argumentos, resta evidenciado que o ilícito em questão se aproximou da consumação, não fosse por circunstâncias alheias à vontade da agente, destacando-se tanto a
agilidade da vítima em fugir da presença da apelante, quanto o atendimento médico prestado
.

Portanto, a despeito do entendimento sustentado pela i. Defesa, as minúcias fáticas justificam a impossibilidade de o redutor incidir em fração diferente da mínima de 1/3 (um terço),
inexistindo providência a ser adotada nesta instância recursal
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MARIA LAIRI TRAGINO BATISTA
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória proferida na ação penal n. 0000792-14.2015.8.11.0044.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025